Tribunal: TJMT
Processo: 1000114-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000114-07.2021.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SUELI SILVEIRA - CPF: 355.943.141-72 (ADVOGADO), SIDNEI ARI BELLINCANTA - CPF: 439.541.549-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ CARLOS NUNES - CPF: 032.836.278-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA MOREIRA BAZILIO LIMA - CPF: 838.907.771-04 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO RESCISÓRIO COM FUNDAMENTO NOS INCISOS V, VII E VIII, DO ARTIGO 966, DO CPC – INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO E DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA – ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA – LAUDO PERICIAL CONTÁBIL ELABORADO UNILATERALMENTE DEPOIS DE PROFERIDO O DECISUM RESCINDENDO –
PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE
.

1- Para fins de aplicação do inciso V, do artigo 966 da Lei de Ritos, a violação manifesta à norma jurídica,
“deve ser "direta, evidente, que ressai da análise do aresto rescindendo"
e
"se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero 'recurso' com prazo de 'interposição' de dois anos."
(AgInt no AREsp 1460099/RJ). No caso, o Autor não aponta ofensa de forma literal aos dispositivos legais citados na petição inicial. Suas teses se referem à interpretação dada aos dispositivos pela Quarta Câmara de Direito Privado, que reformou parcialmente a sentença, pois a maioria dos membros que compõem aquele colegiado entenderam que as Notas Promissórias são líquidas, certas e exigíveis, pois “
basta extrair do total o percentual de juros abusivos incidentes para se obter o montante original devido e, então, sobre ele aplicar os juros como pleiteado pelo embargante, de 1% ao mês
” e que, “
os documentos juntados nos autos não comprovam que os depósitos de terceiros ou as planilhas aludem à quitação do que está sendo cobrado, pois não fazem nenhuma menção à qual das promissórias se referem”
.

Ou seja,

as supostas infringências, acaso existentes, apresentam-se tão somente de forma reflexa e indireta, não havendo que se falar em violação frontal e direta da literalidade das normas jurídicas invocadas pelo Autor.

2- De acordo com o STJ,
“o pedido de rescisão de julgado fundado em erro de fato (art. 966, VIII, § 1o, do CPC/2015) pressupõe que o erro, apurável mediante simples exame das provas constantes dos autos da ação originária, seja relevante para o julgamento da causa, e que o fato em questão não tenha sido objeto de controvérsia nem de pronunciamento judicial.”
Na hipótese, a questão foi objeto de controvérsia; logo, não é possível o acolhimento do pedido formulado pelo Autor, com fundamento no artigo 966, inciso VIII, do CPC.

3- A prova nova apta ao ajuizamento de Ação Rescisória não é aquela cuja constituição operou-se após a decisão transitada em julgado, mas cuja existência, embora anterior, era ignorada pelo Autor, ou de que ele não pode fazer uso, por circunstâncias alheias à sua vontade.
In casu
, a alegada prova nova diz
“respeito a laudo pericial produzido recentemente, relativo a documentos que foram utilizados na causa originária, ou seja, não são provas novas para os fins do inciso VII do art. 966 do CPC/2015”
. (AgInt na AR n. 6.058/SP).

R E L A T Ó R I O

AÇÃO RESCISÓRIA N.o 1000114-07.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
Sidnei Ari Bellincanta
em desfavor de
Luiz Carlos Nunes
com fundamento no artigo 966, incisos V, VII, VIII, do CPC, em que objetiva a rescisão do Acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, nos autos dos Embargos à Execução n.o 0012576-12.2014.8.11.0015 que, por maioria, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Requerido.

De acordo com a petição inicial, a fundamentação do voto condutor do Acórdão afronta as garantias constitucionais previstas no artigo 5o,
caput
, incisos XXXV, LIV e LV da Constituição Federal.

Aduz que no Acórdão não houve pronunciamento sobre a certeza da própria obrigação, já que resta incontroverso que as notas promissórias, além de incidirem juros exorbitantes, resultam da composição de outros empréstimos tomados em períodos anteriores a 2012 sobre os quais também já havia a cobrança de juros acima do permitido em lei.

Sustenta a violação aos artigos 887 do Código Civil e 485, inciso IV e 783, ambos do Código de Processo Civil, pois, segundo alega, o
decisum
considera líquidos títulos desprovidos de certeza, requisito primordial para aferir a liquidez e exigibilidade.

Ainda conforme alegado na petição inicial, o julgado rescindendo viola princípios constitucionais, que encontram guarida na legislação infraconstitucional, em especial no artigo 489, incisos II, III, §1o, III, IV e §3o do Código de Processo Civil.

Ressalta que a liberdade do Juiz para formar seu convencimento é garantia legislativa; contudo, não pode, jamais, suprimir a necessidade de pronunciamento sobre fato incontroverso, pois a decisão deve ser fundamentada e assentada em fatos principais e necessários ao deslinde da controvérsia.

Afirma que adquiriu prova nova (Laudo Contábil) e ressalta que o referido documento somente foi juntado com a petição inicial da Ação Rescisória em virtude do entendimento do voto vencedor, que se limitou em adotar, de forma a infringir princípios probatórios embasando seu entendimento no critério de
“simples cálculo aritmético para extirpar os juros abusivos”
; entretanto, conforme o Laudo Contábil, a questão não se resolve com simples cálculo aritmético.

Alega que há erro de fato porque a maioria da Câmara entendeu pela liquidez e exigibilidade dos títulos, quando, segundo argumenta, incontroverso que as notas promissórias, cujos valores indicam juros abusivos não retratam a exata somatória dos empréstimos realizados.

Requer a suspensão imediata do cumprimento de sentença (autos no 0012576-12.2014.8.11.0015 – cód. 212010 e no 6279-86.2014.8.11.0015 – cód. 204119), em trâmite na 4a Vara Cível da comarca de Sinop-MT até a decisão final da Ação Rescisória.

Por fim, a procedência do pedido formulado na Ação Rescisória.

Determinada a emenda da petição inicial, o Autor cumpriu a ordem e ainda acresceu que o Requerido confirmou o recebimento das quantias devidas pelo Autor por meio de cheques emitidos por terceiros (Id. 73901473 e 77162994).

O pedido liminar foi indeferido (Id. 77500987).

O Requerido apresentou Contestação (Id. 97235961) e, em preliminar, impugna o valor da causa.

Ainda em preliminar, alega que a petição inicial deve ser indeferida, pois não há falar em erro de fato, já que a matéria foi objeto de discussão no Acórdão rescindendo. Requer, assim, a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do CPC.

Também pugna pela extinção do processo sem resolução do mérito, sob a tese de que o Autor utiliza a Ação Rescisória como sucedâneo recursal.

No mérito, sustenta a inexistência de violação à norma jurídica e/ou de erro de fato verificável dos autos.

Assevera que, de acordo com a Lei Processual Civil, o documento novo, apto a rescindir a coisa julgada, é aquele que já existia ao tempo do Acórdão rescindendo e que, na hipótese, além de o Laudo Contábil ter sido elaborado depois, ainda constitui de prova unilateral.

Réplica no Id. 100947451.

Acolhida a impugnação ao valor da causa (Id. 101531999), o Autor recolheu a diferença devida, conforme se extrai do Id. 102633963.

A pedido do Autor, os autos foram enviados ao CEJUSC de 2.o Grau para tentativa de acordo (Id. 105261960); entretanto, as partes não lograram êxito na resolução consensual.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça não vislumbrou interesse público no feito, motivo pelo qual deixou de opinar (Id. 104470483).

Em 04/03/2022, registrei que as preliminares de coisa julgada material e sucedâneo recursal suscitadas pelo Requerido se confundem com o mérito e com ele seriam analisadas, dispensei a produção de provas e dei o feito por saneado (Id. 119027970).

Os Embargos de Declaração opostos pelo Autor no Id. 120734989 foram rejeitados (Id.123899530).

Contra aquela decisão o Autor interpôs Recurso de Agravo Interno (Id.126036159), que foi desprovido, à unanimidade, em 04/08/2022.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 08 de novembro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022